Tribunal: TJMT
Processo: 0000675-63.2017.8.11.0008
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000675-63.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE EDMAR DE MELO - CPF: 156.227.971-87 (APELADO), ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), NESTOR RODRIGUES (VÍTIMA), CLEONICE LOURENCO DE MENDONCA - CPF: 202.131.314-04 (VÍTIMA), MARIA DE LOURDES SILVA - CPF: 546.487.851-34 (VÍTIMA), REGIMAR ALVES DA SILVA - CPF: 032.756.091-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CULPA DO
APELADO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO PARA CONDENÁ-LO SOB O ARGUMENTO DE QUE AS PROVAS SÃO SUFICIENTES PARA CONFIRMAR SUA RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE – DESCABIMENTO –
NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A CONDUTA DO APELADO DEU CAUSA AO ACIDENTE QUE RESULTOU NA MORTE DA
S
VÍTIMA
S

– OBEDIÊNCIA AO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA OBJURGADA – RECURSO DESPROVIDO.

Muito embora, na espécie, a materialidade e a autoria sejam incontestáveis, mas diante da inexistência de provas seguras de que a conduta do apelado foi determinante para o acidente que resultou na morte da
s
vítima
s
, impõe-se a manutenção de sua absolvição do crime tipificado no art. 302 do Código de Trânsito, por força do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
3ª
Vara da Comarca de
Barra do Bugres
-MT,
nos autos da ação penal n. 675-63.2017.811.0008 (código
119804
), absolv
endo

José Edmar de Melo
da prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302,
caput
, da Lei n. 9.503/1997).

O
apelante
, forte nas razões
encontradiças no ID
117782143, postula a
reforma da referida sentença para que o
apelado
seja condenado nas sanções cominadas pelo art.
302,
caput
, da Lei n. 9.503/1997
,
sob o argumento de que restou comprovada a conduta culposa praticada por ele.

Nas contrarrazões constantes do ID
117788952
,
o apelado
refuta as razões ministeriais, requerendo, por conseguinte, o desprovimento do
presente
recurso,
a fim de que a sentença
absolutória
seja mantida na sua integralidade, asseverando que sua culpa não ficou evidenciada no contexto fático e probatório encontradiços nestes autos.

N
esta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra no ID
119552538
, manifesta-se pelo provimento
do
vertente
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória narra os fatos desta forma:

[...] No dia 02/05/2016, por volta das 21h20, na MT-358, próximo ao trevo das

Usinas Itamarati, cidade de Nova Olímpia-MT, os denunciados, praticaram homicídio culposo na direção de veículo automotor, agindo de maneira imprudente e negligente, tendo como vítimas fatais Nestor Rodrigues, Maria de Lourdes Silva e Cleonice Lourenço dos Anjos, conforme os Laudos de Exame de Corpo e Delito de fls. 17/42.

Conforme restou apurado, ambos os denunciados seguiam em seus veículos na MT-358, sentido Barra do Bugres – Nova Olímpia, quando o denunciado José Edmar, conduzindo uma caminhonete GM S-10, com desvio de atenção, colidiu na traseira do veículo VW Passat, o qual era conduzido pelo denunciado
Regimar
Alves.

Segundo se apurou através de relato das testemunhas, o denunciado José Edmar conduzia sua caminhonete GM S-10 em alta velocidade, a mais de 160 Km/h no momento da colisão, no período noturno, agindo com imprudência e em total inobservância ao dever de cuidado.

Já o denunciado
Regimar
Alves conduzia o veículo VW Passat sem condições de tráfego, conforme concluiu o Laudo Pericial de fls. 78/119, também agindo com negligência e imprudência na condução do veículo e com inobservância ao dever de cuidado.

Os dois motoristas, cada qual com sua conduta imprudente, contribuíram para a produção do resultado.

Com o acidente, os ocupantes do veículo VW Passat, sendo eles Nestor Rodrigues, Maria de Lourdes Silva e Cleonice Lourenço dos Anjos, vieram a óbito no próprio local, conforme demonstram os Laudos de Exame de Corpo de Delito de fls. 17/42 [...].
(ID 117782136, p. 2/4).

É certo que o presente recurso não discute a materialidade nem a autoria do crime narrado na prefacial da acusação, mas, tão somente, a culpa do agente, que configura a tipicidade do delito imputado ao
apelado
(homicídio culposo), cumprindo destacar que o Código Penal, em seu art. 18, II, prevê três modalidades de condutas culposas: a negligência, a imprudência e a imperícia.

Não aplicar o agente a atenção ou reflexão necessária à ação (positiva ou negativa), deixando de prever o resultado, o qual podia e devia ser previsto, configura o primeiro tipo de ação culposa. O fato de o agente agir sem a necessária cautela, deixando de empregar as precauções indicadas pela experiência como capazes de prevenir possíveis resultados lesivos, significa agir com imprudência. Por último, a falta de capacidade exigida para o exercício da função ou atividade técnica ou mesmo o não emprego das cautelas recomendadas para evitar o resultado lesivo traduz a imperícia.

De um modo geral, a culpa se embasa na previsibilidade, consistente na possibilidade de se prever o resultado danoso não previsto e não querido pelo agente, ao qual deu causa por sua ação voluntária e antijurídica.

Entretanto, em se tratando de acidente, impõe-se o exame das causas e circunstâncias que determinaram a tormentosa ocorrência para identificar a existência ou não de culpa, em qualquer de suas modalidades, para então atribuir ou não a responsabilidade penal ao agente causador do fato, caso seja ela adequada.

Na hipótese, pelo exame das provas constantes neste
s

autos
, constata-se que o
apelado
não se furtou a reconhecer sua participação no acidente descrito na denúncia, apenas não assumiu a culpa pelo fatídico acontecimento. Assim, presentes a autoria e materialidade, embora não discutidas, como dito alhures, resta analisar a caracterização do fato típico culposo, ou seja, se o
recorrido
deixou de observar o dever objetivo de cuidado em uma de suas modalidades.

Ao analisar as provas constantes deste
s

autos
, depreende-se que nenhuma testemunha presenciou o exato momento dos fatos narrados na exordial da acusação, inferindo-se, também
, que o
apelado
nas oportunidades em que foi ouvido afirmou
que
não conduzia seu veículo em alta velocidade
e
não viu o
carro

onde estavam as vítimas
,

o qual
estava parado no meio da rodovia, com os faróis desligados
, consoante se infere
deste
trecho
de seu interrogatório
extrajudicial
:

[
...
]

QUE por volta das 20:45hs ao dia 02/05/2016 estava sozinho conduzindo sua caminhonete S-10 sentido Barra do Bugres a Nova Olímpia; QUE estava trafegando a cerca de 100km; Que próximo do Distrito de
Assari
, já no município de Nova Olímpia e declarante alega ter colidido com um veículo que estava parado bem no meio da rodovia, pois o mesmo estava com os faróis desligados; QUE o declarante não conseguiu ver se existia pessoas próximo ao veículo parado; QUE sua visão foi ofuscada pelo farol de outro veículo que vinha em sentido contrário; QUE o declarante acredita que o carro estava parado no local por problemas mecânicos [
...
]
.
(
Interrogatório extrajudicial de José Edmar – ID
117782136
, p
. 19
)
.

Por sua vez
,
a testemunha Marco André Teodoro afirmou em juízo que o acidente ocorreu logo após cruzar com o veículo do apelado, destacando que também não conseguiu ver o veículo onde estavam as vítimas, pois não havia qualquer sinalização e o local não era iluminado, e que só percebeu que algo havia acontecido porque ouviu um barulho
muito alto, conforme se infere
desta parte das
declarações
de Marco André:

[...] me deparei com um barulho, vi farol da caminhonete passando e escutei um barulho muito alto, ai eu achei que a caminhonete tinha explodido alguma coisa nela, olhei no retrovisor e vi tudo vermelho e voltei para ver o que que era e daí que eu vi que
tinha um carro no meio da estrada lá
(...) ele já estava saindo da caminhonete, eu fui lá ver se estava tudo bem, ele até achou que tinha acontecido alguma coisa comigo, batido em mim, daí que eu falei que não era comigo e que tinha alguma outra coisa aí, e nós voltamos lá e vimos que tinha um carro tombado (...)
Eu não vi o
passat
, eu não vi, em momento algum eu vi aquele carro, não tinha nada ligado no carro, em momento algum eu vi o carro
(...) parecia que tinha um tanque improvisado [...].
(Depoimento extraído da sentença
absolutória vista no
ID
117782137, p. 261).
Destacamos

Da mesma forma,
o
s
policia
is
militar
es Fábio dos Santos Negrão e Josué Barbosa dos Santos
–
que atende
ram
a ocorrência
–
, ao depor durante a instrução processual, relat
aram
que
foram acionados após o acidente e que, em conversa com o apelado, este afirmou que não tinha visto o carro das vítimas e só viu quando já havia chocado com a traseira do veículo; destacando,
outrossim,
os referidos
agentes públicos
, que uma testemunha, que conduzia um carro que vinha em sentido contrário ao do
recorrido
também afirmou que não viu o veículo Passat na pista,
não sabendo se estava
transitando ou parado, mas que não havia qualquer sinal
de iluminação
.

Aliás,
estes
são
os trechos das declarações dos
citados

integrantes da Polícia Militar
:

[...]
PM Fábio:
[...] tinha um carro que estava indo sentido contrário da caminhonete que bateu na traseira do Passat que falou que também não tinha visto esse Passat, que estava transitando ou parado, ele disse que não viu sinal de luz, nem nada; e o rapaz que estava dirigindo a caminhonete também falou que não tinha visto realmente o Passat, que quando viu já tinha chocado com a traseira do Passat já.

Promotor:
Você sabe me dizer se esse Passat estava no acostamento, ele
tava
na própria rodovia?

PM Fábio:
Pelo local onde aconteceu, na forma como aconteceu, tudo indicava que ele
tava
na pista.

[...]

Promotor:
Alguma testemunha ou o condutor da caminhonete chegou a mencionar o que que aconteceu? Como foi a batida?

PM Fábio:
Ele falou que não viu e que quando ele viu, só foi o impacto, só a hora do impacto mesmo; e a testemunha que estava cruzando com o cara da caminhonete falou que também não viu o carro e ouviu um barulho e até achou que tinha estourado um pneu, alguma coisa do tipo, e aí retornou pra ver e tinha acontecido o acidente; nenhum dos dois chegou de ver o Passat, no momento ali eles informaram que não tinham visto o Passat.

Promotor:
Não tinha nenhum sinal de iluminação, nada?

PM Fábio:
Não, nenhum.

Promotor:
Na denúncia tá mencionando aqui que o condutor da S-10 estava em alta velocidade. O senhor lembra de alguma informação dessa...?

PM Fábio:
Testemunhas que ele tinha ultrapassado antes disseram realmente que ele estava em alta velocidade, mas não souberam especificar qual a velocidade.

[...]

Advogado:

Na percepção que vocês tiveram do local, o carro estava no meio da pista, o Passat, ou encostado?

PM Fábio:
Aparentemente no meio da pista. Pela marca da onde foi o impacto, ele
tava
no meio da pista.

(
Depoimento judicial de Fábio
Negrão
,
relatório
de mídias
visto no
ID 132435180
)

PM Josué:

[...] uma caminhonete vinha seguindo, e um carro havia parado na pista, que tinha as pessoas dentro do carro, aí o carro bateu na traseira, a caminhonete bateu na traseira do carro, diz que o carro
tava
com os faróis apagados, com as lanternas apagadas, aí o rapaz da caminhonete disse que não tinha visto que aquele carro
tava
parado e bateu na... os ocupantes parou o carro e ficaram dentro do veículo com o carro parado... era noite né[...] o carro havia parado na beirada da pista, alguma testemunha
tinha falado
que ele veio dando sinal de
luz, de
lanterna, acho que ele
tava
com problema na
iluminação; aí depois de
Assari
sentido Nova Olímpia, acho que ele parou de vez, aí ele estacionou na beirada da pista, aí a caminhonete que vinha sentido Cuiabá-Nova Olímpia, não sei se viu ou não viu, e acabou batendo na traseira [...]

Promotor:

Alí
a estrada tem boa iluminação? Como são as condições ali da estrada?

PM Josué:
Não tem iluminação não. É estrada, rodovia né...
(
Depoimento judicial de Josué Barbosa
,
relatório de mídias
visto no
ID 132435180
)

As
testemunha
s
Marcelo Antônio de Melo
e Marciano de Souza Flores

declar
aram
, sob o crivo do contraditório,
que vinha
m
de Cuiabá
e que
passaram pelo veículo do apelado cerca de 60 quilômetros antes do local do acidente, ocasião em que ele “
estava correndo
”, contudo não souberam precisar a velocidade por ele empreendida
naquele momento. (ID
117782139
)

E
mbora o Ministério público assevere que
o apelado agiu com imprudência e em total inobservância ao dever de cuidado, ao conduzir sua caminhonete em alta velocidade, no período noturno, é certo que
as provas produzidas
nestes
autos não esclareceram, com a certeza necessária,
qual a
velocidade
empreendida por ele
no momento do acidente fatídico; cumprindo destacar,
ademais
, que o laudo pericial encontradiço no ID
, concluiu que, embora o veículo do
recorrido
estivesse desenvolvendo velocidade superior a 99,43 quilômetros por hora, a causa determinante do acidente foi o fato de que o veículo Passat, em que estavam as vítimas, não
tinha
condições de transitar na rodovia; acrescentando os peritos oficiais, aos responderem os quesitos complementares (ID
117782137, p. 197/206), que “
é possível que ocorresse colisão e morte mesmo que o veículo GM/S10 estivesse sendo conduzido a uma velocidade compatível com a via, pelo fato de o outro veículo estar na rodovia sem condições de trafegar e a velocidade inferior à adequada para a via
”.

Não se pode olvidar dado sua importância, que um dos requisitos mais importantes a ser observado para a condenação do agente em homicídio culposo nos delitos de trânsito é a inobservância ao dever de cuidado objetivo. Entrementes, no caso em debate, como asseverado anteriormente, revelou-se a fragilidade do conjunto probatório, não deixando evidenciado que o
apelado
tenha, por descuido ou excesso de velocidade, dado causa ao acidente que vitimou
Nestor Rodrigues, Maria de Lourdes Silva e Cleonice Lourenço dos Anjos
.

Por isso, para se levar a termo uma condenação pelo crime previsto no art. 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97, é imperativa a demonstração, de forma inequívoca, da culpa do condutor do veículo causador do acidente; e, se assim não for, é obrigatória a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Por guardar similitude com a matéria discutida neste
s

autos
,
vejam-se
as decisões desta Corte de Justiça

assim
ementadas:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ÉDITO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE – ACIDENTE CAUSADO POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – RECORRENTE QUE NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A mera presunção de que o acidente poderia ter sido evitado se o agente adotasse as cautelas necessárias é insuficiente para fundamentar a condenação, uma vez que a suposta desatenção deve estar cabalmente demonstrada através do arcabouço probatório constante dos autos.

O simples fato de o recorrente não ter conseguido evitar a colisão - através da utilização dos freios ou de uma manobra mais acentuada -, não autoriza concluir que tenha deixado de observar os deveres objetivos de cuidado. Para a condenação, exige-se certeza acerca da culpa, sendo insuficientes a presunção ou a mera probabilidade
.

De mais a mais, é impossível atribuir a alguém que foi surpreendido pelo comportamento repentino e imprudente da vítima a responsabilidade pela criação de um risco juridicamente proibido.

A culpa exclusiva da vítima tem o condão de afastar a responsabilidade do agente, seja pela ausência de culpa (imprudência, negligência ou imperícia) deste, seja pela imprevisibilidade da situação gerada por aquela, tornando-se imperiosa a absolvição, nos termos do art. 386, IV do Código de Processo Penal.

(
TJMT,
N.U 0018229-98.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2022,
Publicado
no DJE 28/05/2022)
.
Desta
camos
.

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PARCIAL ACOLHIMENTO – DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O RÉU CONDUZIA VEÍCULO COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA PELA INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA – HOMICÍDIO CULPOSO NÃO COMPROVADO – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – NÃO DEMONSTRADO QUE O RÉU AGIU DE FORMA IMPRUDENTE OU NEGLIGENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a condenação pelo crime de embriaguez ao volante quando há elementos de prova robustos nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, notadamente pelos sinais de embriaguez que o réu apresentava no momento da abordagem.

Inexistindo provas robustas que comprovem que o réu agiu de forma imprudente ou negligente, causando o acidente de trânsito que resultou na morte de uma das vítimas, de rigor a sua absolvição em observância ao princípio do in dubio pro reo
.
(TJMT, N.U 0000920-03.2015.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022,
Publicado
no DJE 02/02/2022)
.
Desta
camos
.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da inexist
ência de provas para dar respaldo à condenação do
apelado
pelo delito descrito no art. 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97, visto que não ficou comprovada qualquer culpa de sua parte na ocorrência do acidente em alusão, fato esse que autoriza
afirmar que o decreto combatido foi exarado de forma correta, devendo, por conta disso, ser prestigiado o princípio da confiança no juiz da causa, especialmente porque
não foram produzidas
durante a persecução penal provas incontestes e suficientes à pretendida punição, porque, tal como afirmado alhures, nada de concreto veio
para estes

autos
para corroborar a versão sustentada pelo recorrente, desautorizando, pois, a pretensão recursal.

É imperioso registrar, por derradeiro, que meros indícios, quando desprovidos de qualquer elemento probatório, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar a condenação do agente, resultando, inevitavelmente, na sua absolvição, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
, tal como fê-lo o juízo de primeiro grau
.

Posto isso, em
diss
onância com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo incólume o
decisum
absolutório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022